Tribunal: TJPA
Processo: 0815901-71.2024.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10868 - Criação / Extinção / Reestruturação de Orgãos ou Cargos Públicos
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0815901-71.2024.8.14.0000

AUTOR: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

INTERESSADO: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

RECORRIDO: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0815901-71.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: SANTA BÁRBARA DO PARÁ

AUTOR: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

INTERESSADO: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA
RECORRIDO: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Ementa: Direito Constitucional. ADI. Lei municipal. Cargos comissionados e funções gratificadas. Violação ao art. 37, V, da CF/88. Inconstitucionalidade formal e material. Tema 1010 do STF.

I. CASO EM EXAME

Ação direta proposta contra a Lei Municipal nº 260/2022 de Santa Bárbara do Pará, que reduziu para 5% o percentual mínimo de cargos comissionados ocupados por efetivos e permitiu a designação de não efetivos para funções gratificadas no magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve:

(i) vício formal por inobservância do processo legislativo;

(ii) violação aos limites constitucionais para provimento de cargos em comissão e funções gratificadas, nos termos do art. 37, V, da CF e do art. 35 da CE/PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A lei foi aprovada em regime de urgência, sem parecer da comissão competente, ferindo normas regimentais.

4. A redução do percentual mínimo e a autorização para nomeação de não efetivos contrariam os princípios da moralidade, impessoalidade e profissionalização da Administração Pública.

5. O STF, ao julgar o Tema 1010 da repercussão geral (RE 1.041.210/SE), fixou que cargos comissionados devem estar restritos a funções de direção, chefia ou assessoramento, exigir relação de confiança, ter atribuições legais expressas e observar proporcionalidade com o quadro efetivo.

6. A norma municipal viola esses parâmetros, tornando-se inconstitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ação julgada procedente.

Tese de julgamento:

1.

É inconstitucional norma que reduz a 5% o percentual mínimo de cargos comissionados a serem ocupados por efetivos e permite designações para funções gratificadas a não efetivos, contrariando o art. 37, V, da CF e o Tema 1010 do STF.

2.

A aprovação da lei em desrespeito às normas regimentais configura inconstitucionalidade formal.

Dispositivos citados: CF/88, art. 37, V; CE/PA, art. 35.

Jurisprudência: STF, RE 1.041.210 (Tema 1010); ADI 6968; TJPA, ADI 0000442-14.2014.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 0815901-71.2024.8.14.0000, proposta pelo SINTEPP contra a Lei Municipal n.º 260/2022, do Município de Santa Bárbara do Pará.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em julgar procedente a ação, declarando a inconstitucionalidade formal e material da Lei Municipal nº 260/2022, com efeitos ex tunc, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado eletronicamente em data e hora fornecidas pelo sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Jurisprudência: STF, RE 1.041.210 (Tema 1010); ADI 6968; TJPA, ADI 0000442-14.2014.8.14.0000.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ – SINTEPP, com fundamento no art. 161, I, “l”, da Constituição Estadual, em face da Lei Municipal n.º 260, de 02 de setembro de 2022, do Município de Santa Bárbara do Pará, que alterou os arts. 52 e 56 da Lei n.º 126-GP/2010, dispondo sobre a estrutura de cargos comissionados e a disciplina da função gratificada no âmbito do magistério municipal.

A parte autora sustenta, em síntese, que as alterações legislativas promovidas pela Lei Municipal 260/2022 violam os princípios da moralidade, legalidade, impessoalidade e da eficiência, todos previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal. Alega que a nova redação do art. 52 reduziu de 50% para 5% o percentual mínimo de cargos em comissão a serem ocupados por servidores efetivos, o que afronta o disposto no art. 37, V, da CF/88. Quanto ao art. 56, sustenta que foi revogado o requisito de que as funções gratificadas fossem destinadas exclusivamente a servidores efetivos, permitindo a designação de servidores temporários para tais funções, o que seria igualmente inconstitucional.

Aduz que a nova legislação contrariou recomendação anterior do Ministério Público local, emitida no âmbito do Procedimento Preparatório SIMP 000025-275/2022, instaurado para apurar irregularidades no preenchimento de cargos em comissão e de funções gratificadas no âmbito da educação municipal.

Argumenta que houve inconstitucionalidade formal na tramitação do Projeto de Lei n.º 009/2022, convertido na Lei 260/2022, por inobservância ao Regimento Interno da Câmara Municipal. Sustenta que não houve tempo hábil para manifestação das comissões permanentes, notadamente a de Legislação, Justiça e Redação Final, tampouco houve a devida publicação da ordem do dia e da votação de regime de urgência especial, conforme exigido pelo Regimento Interno.

Ao final, requer a concessão de medida cautelar para suspensão imediata da eficácia da Lei Municipal n.º 260/2022, e, no mérito, a declaração de sua inconstitucionalidade, com fundamento nos arts. 35 e 161 da Constituição Estadual e art. 37 da CF/88.

Os autos foram, inicialmente, distribuídos à relatoria do Exmo. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto iue, adotou o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999 e solicitou as informações definitivas às autoridades requeridas, Câmara Municipal de Santa Bárbara do Pará e Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará, no prazo de 10 (dez) dias (ID. 26091921).

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ apresentou informações, em que sustenta a constitucionalidade da norma impugnada, afirmando que a alteração legislativa observou o devido processo legislativo, inclusive com aprovação em regime de urgência especial. Assevera, ademais, que a redução do percentual de cargos comissionados preenchidos por servidores efetivos é uma opção político-administrativa do legislador local, fundada no interesse público (ID. 28055718).

O MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ também apresentou informações, alegando que a Lei nº. 260/2022 não impõe exclusão dos servidores efetivos das funções gratificadas, apenas deixa de exigir tal condição como obrigatória, mantendo-se o critério de livre nomeação. Argumenta que a iniciativa legislativa decorreu da necessidade de adequar a legislação à realidade administrativa local, promovendo maior flexibilização e eficiência na gestão (ID. 28056844).

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ manifestou-se pela procedência da ação, sustentando que a Lei Municipal nº. 260/2022 viola frontalmente os princípios constitucionais da moralidade e da eficiência, bem como a obrigatoriedade de preenchimento de percentual mínimo dos cargos comissionados por servidores de carreira. Aduz ainda que a função gratificada, por sua natureza, deve ser exercida exclusivamente por servidores efetivos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento

Belém-PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

Registro, inicialmente, que ante a relevância da matéria, foi adotado o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999, razão pela qual o feito já se encontra instruído para julgamento de mérito.

Passo a análise da alegada inconstitucionalidade.

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta

Em síntese, sustenta o requerente a inconstitucionalidade formal e material da legislação municipal, sob o fundamento de que tais dispositivos

Passo à análise, com o necessário aprofundamento dogmático e jurisprudencial.

I – DA LEGITIMIDADE ATIVA DO SINTEPP

De início, impende reconhecer a legitimidade ativa do requerente, conforme prevê o art. 162, inciso VII da Constituição do Estado do Pará:

Art.162 . Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade de que trata o art.161, I, l: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 60 de 11/06/2014)

(...)

VII – confederação sindical, federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual;

Sendo o SINTEPP entidade sindical de abrangência estadual, e figurando a norma impugnada como de conteúdo diretamente relacionado à categoria por ele representada, tem-se por preenchido o requisito subjetivo da legitimação ativa.

III – DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL

Alega o requerente que a Lei Municipal nº 260/2022 padece de vícios formais, por ter sido aprovada sem a devida observância das regras regimentais da Câmara Municipal.

Segundo os autos, o Projeto de Lei n.º 009/2022 tramitou em regime de urgência especial, porém sem:

·

Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final;

·

Deliberação expressa da urgência;

·

Respeito ao prazo de 15 (quinze) dias para apreciação pelas comissões permanentes, conforme previsto no Regimento Interno da Casa Legislativa.

Pois bem. Acerca da tramitação das proposições, dispõe O Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Bárbara:

Art. 123º - As proposições poderão tramitar em regime de urgência especial ou de urgência simples.

§1º - O regime de urgência especial implica a dispensa de exigências regimentais, exceto quorum e parecer obrigatórios a assegurar a proposição, inclusão, com prioridade, na Ordem do Dia.

§2º - O regime de urgência simples implica a possibilidade de adiamento se apreciação da matéria excluir os pedidos de visto e de audiência de comissão a que não esteja afeto o assunto, assegurado a proposição, inclusão em segunda prioridade, na ordem do dia.

Art. 124 – A concessão de urgência especial dependerá da concordância do plenário, mediante provocação por escrito da Mesa ou de Comissão quando autores de proposição em assuntos de sua competência privativa ou especialidade, ou ainda por proposta de pelo 2/3 (dois terços) dos membros da edilidade.

§1º - O Plenário somente concederá a urgência especial quando a proposição, por seus objetivos, exija apreciação pronta, sem o que perderá a oportunidade ou eficácia.

§2º - concedida a urgência especial para projeto ainda sem parecer, será feito levantamento da sessão, para que se pronunciem as comissões competentes em conjunto, imediatamente, após o que o Projeto será colocado na Ordem do Dia da própria sessão.

§3º - Caso não seja possível obter-se de imediato o parecer conjunto das Comissões Competentes, o Projeto passará a tramitar no regime de urgência simples.

Art. 125 – O Regimento de urgência simples será concedido pelo Plenário, por requerimento de qualquer Vereador, quando se tratar de matéria de relevante interesse público ou de requerimento escrito que exija por sua natureza, a pronta deliberação do Plenário.

Art. 126 – Serão incluídos no regime de urgência simples, independentemente de manifestação do Plenário, as seguintes matérias:

I – A proposta orçamentária, a partir do escoamento de material do prazo de que despensa o Legislativo para aprecia-la;

II – Os Projetos de eis do Executivo sujeitos à apreciação em prazo certo a partir das 3 (três) últimas sessões que se realizam no intercurso daqueles;

III – O veto quando escoado 2/3 (duas terças) parte do prazo para sua apreciação.

Art. 127 – as proposições em regime de urgência especial ou simples e aqueles com pareceres ou para as quais não sejam estes exigíveis ou tenham sido dispensados, prosseguirão sua tramitação na forma do disposto no Titulo V.

Art. 128 – Quando por extravio ou retenção indevida, não for possível o adiantamento de qualquer proposição, já estando vencidos os prazos regimentais, o presidente fará reconstruir o respectivo processo e determinará a sua retramitação, ouvida a Mesa.

O Supremo Tribunal Federal já assentou que a adoção do rito de urgência que reduza as formalidades processuais em casos específicos, reconhecidos pela maioria legislativa, não ofende o devido processo legislativo:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL. PROCESSO LEGISLATIVO . REQUERIMENTO DE URGÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA O RECONHECIMENTO DA URGÊNCIA. MATÉRIA INTERNA CORPORIS . AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A previsão regimental de um regime de urgência que reduza as formalidades processuais em casos específicos, reconhecidos pela maioria legislativa, não ofende o devido processo legislativo. 2 . A adoção do rito de urgência em proposições legislativas é matéria genuinamente interna corporis, não cabendo ao STF adentrar tal seara. Precedente. 3. Quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas . Precedente. 4. Ação direta julgada improcedente.

(STF - ADI: 6968 DF 0059701-65 .2021.1.00.0000, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 19/05/2022)

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI nº 17.731 DE 2022 do município de são paulo. DIRETRIZES GERAIS PARA A PRORROGAÇÃO E RELICITAÇÃO DE CONTRATOS DE PARCERIA ENTRE MUNICÍPIO E INICIATIVA PRIVADA . 1. Constitucionalidade formal. Tramitação de projeto de lei em regime de urgência. Questão interna corpuris . Precedentes. 2. Diretrizes gerais para a prorrogação e relicitação dos contratos de parceria entre o Município e iniciativa privada. Discricionariedade da Administração Municipal . Possibilidade. 3. Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecidas e julgadas improcedentes.

(STF - ADPF: 987 SP, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 29/05/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-08-2023 PUBLIC 03-08-2023)

Da análise dos autos, observa-se que:

·

Ata da 23ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Santa Bárbara realizada em 1º/09/2022:

Realizada a sessão foi constatada a presença de todos;

Após a leitura do Projeto de Lei nº. 09/22 de autoria do Poder Executivo que altera os artigos 52 e 56 da Lei nº. 126/10. Em seguida a sessão foi suspensa por alguns minutos para que os vereadores pudessem analisar melhor o referido projeto. Retornando aos trabalhos foi colocado em votação o Projeto de Lei em tela que foi aprovado por Sete (7) votos favoráveis contra três (3) abstenções (...)

·

Projeto de Lei nº. 009, de 25 de agosto de 2022, de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal (ID. 22064171), recebido na Câmara Municipal em 29/08/2022 (ID. 22064171);

Esta Corte já se manifestou no sentido de que o regime de urgência não dispensa o cumprimento dos procedimento exigíveis na norma (regimento interno):

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO À LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 033/2010. AFRONTA À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE BARCARENA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DE COMISSÃO PERMANENTE DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE ECONOMIA E FINANÇAS. PRECEDENTES STF. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL, COM EFEITOS EX TUNC.

1. O reconhecimento da inconstitucionalidade por meio do controle concentrado impõe a exclusão da norma impugnada do ordenamento jurídico, de forma a preservar a supremacia formal e material da carta política estadual.

2. O Projeto de Lei Complementar de notório impacto econômico e financeiro uma vez que prevê a progressão funcional e remuneratória dos professores de educação básica do município de Barcarena sem a apreciação e emissão de Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e de Economia e Finanças da Câmara Municipal de Barcarena durante o Processo Legislativo, viola o artigo 205, I da Constituição do Estado do Pará, sendo, portanto, patente a sua inconstitucionalidade.

3. Documentos que comprovam que o texto legal impugnado não foi apresentado à Comissão de Constituição e Justiça e de Economia e Finanças. Violação ao devido processo legislativo ao não ser encaminhado o projeto de lei para a apreciação das referida comissões conforme prevê o próprio Regimento Interno da Câmara Municipal de Barcarena em seu artigo 46, §1º, II.

4. Ação julgada procedente, reconhecendo a inconstitucionalidade formal da Lei Complementar nº 33/2010 do Município de Barcarena, com efeitos erga omnes e ex tunc.

(ADI0000442-14.2014.8.14.0000, Tribunal Pleno, Relator Desembargador - LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Acórdão 13840957 , Julgado em 26/04/2023).

Portanto, uma vez que não restou atendido o rito procedimental previsto para as proposições em regime de urgência especial, nos termos do arguido pela parte autora, resta configurada a inconstitucionalidade formal, diante da quebra do devido processo legislativo.

IV – DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL

A parte autora alega que as alterações implementadas pela Lei Municipal nº. 260/2022, notadamente quanto às alterações do 52 e 56 do PCCR do Magistério incorreram em inconstitucionalidades. Isto porque, anteriormente às alterações, a norma em seu texto original previa:

Art. 52. O Quadro de Cargos em Comissão visa ao atendimento de encargos de Direção e Assessoramento Superior, dos quais 50% (cinquenta por cento) deverão ser preenchidos por servidores ocupantes de cargo efetivo, na conformidade com o disposto no Art. 37, V, da Constituição Federal.

Art. 56. A designação para o serviço de Função gratificada compete ao Prefeito Municipal, que o fará, exclusivamente, dentre servidores ocupantes de cargo efetivo, por Portaria, ficando, terminantemente, vedado ao Chefe do Poder Executivo designar servidor não ocupante de cargo efetivo.

A Lei Municipal nº 260/2022, ao alterar os artigos 52 e 56 do PCCR do Magistério, passou a prever que:

Art. 52. O Quadro de Cargos em Comissão visa o atendimento de encargos de Direção e Assessoramento, sendo cargos de livre nomeação e exoneração, dos quais pelo menos 5% (cinco por cento deverão ser preenchidos por servidores com vínculo efetivo, em conformidade com o art. 37, V da Constituição Federal.

Art. 56. A designação para o serviço de Função Gratificada compete ao Prefeito Municipal, por meio de portaria e é de livre nomeação e exoneração pelo mesmo.

Parágrafo único. A Função Gratificada (FG) que trata o caput deste artigo não possui identidade com a Função de Confiança (FC) e destina-se a remunerar o servidor pelo exercício de atividades de natureza extraordinária e transitória, estranhas ao cargo.

Ou seja, as alterações consistiram em:

(i) Redução para 5% do percentual de cargos comissionados a serem ocupados por servidores efetivos;

(ii) Autorização para que funções gratificadas sejam exercidas por pessoas sem vínculo efetivo com o Município.

Pois bem. Nos termos do art. 37, V, da Constituição da República:

Art. 37. (...)

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

De forma similar, a Constituição Estadual do Pará, em seu artigo 35, repete os termos do comando constitucional federal, conferindo, pois, reserva qualificada à nomeação para cargos de confiança:

Art. 35. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

Parágrafo Único. Revogado

À toda evidência, a norma municipal impugnada, ao estabelecer que apenas 5% (cinco por cento) dos cargos comissionados devem ser preenchidos por servidores efetivos, incorre em violação material à Constituição, por desvirtuar o conteúdo do art. 37, V, da CRFB, que visa resguardar a profissionalização do serviço público e evitar o aparelhamento político da Administração. O percentual ínfimo previsto pela lei municipal frustra, por completo, a finalidade da norma constitucional.

Nessa esteira, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a inobservância do procedimento formal de aprovação legislativa implica a inconstitucionalidade formal do ato normativo:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO FORMALIZADA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART . 77, VIII, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. MORA LEGISLATIVA NO ESTABELECIMENTO DOS CASOS, CONDIÇÕES E PERCENTUAIS MÍNIMOS DE CARGOS COMISSIONADOS A SEREM OCUPADOS POR SERVIDORES DE CARREIRA. 1. É norma de reprodução obrigatória a que se contém no art . 37, V, da Constituição Federal: “as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento”. 2. O número de cargos comissionados criados deve ser proporcional à necessidade por suprir e à quantidade de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo ( RE 1.041 .210, Tema n. 1.010/RG). 3 . Não se revela desproporcional decisão judicial que estabelece prazo de 180 dias para a edição de norma pelo Município, sob pena de se efetivar o percentual de 50% (cinquenta por cento) como limite para ocupação de cargos em comissão por servidores não efetivos. 4. Agravo interno desprovido.

(STF - RE: 1378480 RJ, Relator.: Min . NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 13/04/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-04-2023 PUBLIC 26-04-2023)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Inconstitucionalidade da Lei nº 2.934/2016 e dos dispositivos constantes nas Leis Complementares nº 3.175/2019, nº 3.180/2019, nº 3 .192/2019, nº 3.206/2020, nº 3.342/2021 e nº 3.375/2022, todos do Município de Ibaté, que dispõem sobre a estrutura administrativa de cargos e empregos públicos – Cargos de provimento em comissão e funções de confiança cujas atribuições não correspondem a funções de direção, chefia ou assessoramento, mas a atividades burocráticas e técnicas – Relação de confiança não evidenciada – Violação aos artigos 111 e 115, inciso II e V, ambos da Constituição do Estado de São Paulo – Tema objeto de julgamento nos autos da Repercussão Geral 1 .010 (RE 1.041.210), em que o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento no sentido de que 'a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais' (leading case) – Julgamentos reiterados desta Corte – Funções de suporte à docência - Contratação que deve observar o regime jurídico administrativo especial – Afronta ao artigo 67, inciso I da lei federal nº 9.394/96 – Instituição de Sistema de Controle Interno único e comum para os Poderes Executivo e Legislativo - Afronta ao artigo 20, inciso III da Constituição Bandeirante – Disposições que deveriam ser disciplinadas por resolução – Função gratificada de controle interno - Ausência de descrição das atribuições em lei formal - Violação à reserva de lei e à separação de poderes – Violação aos artigos 35 e 150 da Constituição do Estado de São Paulo – Fixação de percentual ínfimo de cargos em comissão na estrutura administrativa a serem ocupados por servidores efetivos – Inconstitucionalidade parcial – Concessão do prazo de 180 dias para adequação, sob pena de fixação de percentual mínimo de 50% para provimento por servidores efetivos - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, com modulação dos efeitos, aplicando-se o prazo de 120 dias, e observada a irrepetibilidade de valores porventura auferidos .

(TJ-SP - Direta de Inconstitucionalidade: 2089190-37.2023.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Elcio Trujillo, Data de Julgamento: 20/09/2023, Órgão Especial, Data de Publicação: 27/09/2023)

Direta de Inconstitucionalidade – Município de Aparecida – Alegação de inconstitucionalidade de diversos cargos de provimento em comissão – Lei Complementar Municipal nº 4.472/22 – Atribuições que não evidenciam atividades de assessoramento, chefia e direção – Inexistência da relação de confiança entre o servidor nomeado e seu superior hierárquico – Observância dos requisitos estabelecidos pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 1.010 de Repercussão Geral – Violação dos artigos 35, 111, 115, incisos II e V, e 144 da Constituição Estadual – Ação julgada procedente, nesta parte, com modulação de 120 dias e ressalva da irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé; Percentual mínimo de cargos em comissão reservados para servidores efetivos – Previsão legal de 20%, ou 50% para cargos pedagógicos (art . 356) – Alegação de inconstitucionalidade por omissão parcial – Inocorrência – Ausência de definição constitucional de percentual mínimo – Previsão legal adequada, no caso específico, não se verificando ausência de razoabilidade ou proporcionalidade – Precedentes – Ação julgada improcedente, nesta parte; – Ação julgada parcialmente procedente, com modulação e ressalva.

(TJ-SP - Direta de Inconstitucionalidade: 2023527-44.2023.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Luciana Bresciani, Data de Julgamento: 06/12/2023, Órgão Especial, Data de Publicação: 11/12/2023)

Ação direta de inconstitucionalidade. Uchôa. Legislação municipal que disciplina a contratação comissionada de servidores no âmbito da Educação Municipal. Criação de cargos com atribuições burocráticas que não justificam a rotulagem de diretorias, assessorias e chefias para justificar nomeações como de confiança, sem concurso público . Previsão genérica para atendimento de necessidades perenes da Administração. Excepcionalidade não verificada. Inconstitucionalidade. Tema objeto de julgamento nos autos da Repercussão Geral 612 (RE 658 .026), em que o Supremo Tribunal Federal manifestou entendimento no sentido de ser "vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado". Perda parcial do objeto, somente quanto à falta de descrição das atribuições dos cargos em comissão previstos nos Anexos III e IV da Lei n. 2.209/01 e Anexos X - Parte A, X - Parte B e XI da Lei n . 2.305/02. Omissão legislativa. Ausência de norma municipal que preveja o percentual mínimo dos cargos de provimento em comissão na estrutura administrativa do Município de Uchôa a serem preenchidos por servidores públicos de carreira . Ofensa ao artigo 115, inciso V, da Constituição do Estado. Precedentes do C. Órgão Especial. Edição da Lei Complementar n . 04 de 12 de julho de 2017, posterior à propositura da ação, com vistas a purgar a mora legislativa. Insuficiência da regulamentação, que previu percentual ínfimo para tal desiderato. Omissão parcial e caracterização de fraude processual. Subsistência da mora legislativa, diante da declaração incidental de inconstitucionalidade do novel dispositivo . Concessão de prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a edição de nova norma e fixação do percentual mínimo de 50% para preenchimento dos cargos em comissão por servidores públicos efetivos, caso persista a omissão normativa além do prazo fixado. Vulneração aos princípios da moralidade e razoabilidade e aos artigos 24, § 2º, 1, 111 e 115, I, II e V, da Constituição Estadual. Precedentes do Órgão Especial. Ação julgada procedente, com modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade . Ausência de erro, nulidade, obscuridade, contradição e omissão. Embargos de declaração rejeitados.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 2115140-58.2017 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 19/12/2017, Órgão Especial, Data de Publicação: 19/12/2017)

Ademais, a permissão de que funções gratificadas possam ser exercidas por servidores sem vínculo efetivo também se mostra flagrantemente inconstitucional. Conforme doutrina majoritária e entendimento consolidado nos tribunais superiores, a função gratificada constitui mecanismo de incentivo ao servidor público efetivo no desempenho de encargos extraordinários, transitórios ou de maior responsabilidade, jamais se destinando a servidores temporários ou sem vínculo estável com a Administração.

Demais, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do tema 1010, fixou a seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.”

Essa orientação, de observância obrigatória (art. 927, III, CPC), foi construída com base nos princípios constitucionais da moralidade, da impessoalidade e da profissionalização do serviço público. O percentual mínimo de cargos comissionados reservados a servidores efetivos, conforme exige o art. 37, V, da CF/88, não pode ser ínfimo a ponto de frustrar a finalidade do comando constitucional. Nesse contexto, a redução para apenas 5% promovida pela lei municipal em análise representa verdadeira afronta ao núcleo essencial dessa norma.

O parâmetro de proporcionalidade exigido pelo STF no Tema 1010 também é desconsiderado pela norma municipal. A modificação legislativa, ao suprimir a obrigatoriedade de vinculação estatutária mínima para o exercício das funções gratificadas e ao permitir a ocupação por servidores temporários, vulnera não apenas a Constituição Federal (art. 37, V), mas também a Constituição Estadual do Pará (art. 35), que reproduz com fidelidade a redação da norma federal.

O STF, em múltiplos julgados posteriores à fixação do Tema 1010, tem reiterado que o número de cargos comissionados e o perfil de seus ocupantes devem guardar correlação lógica e proporcional com o interesse público e com o quadro efetivo da Administração Pública, vedando o uso desses cargos como forma de cooptação política ou de desestruturação institucional.

Presentes, portanto, fundamentos que apontam para a inconstitucionalidade material e formal da norma questionada, impõe-se o reconhecimento da procedência da ação.

Noutro vértice, é ediço que, em regra, a declaração de inconstitucionalidade produz efeitos ex tunc, vale dizer, retroativos, atingindo os efeitos pretéritos da norma impugnada. Todavia, essa diretriz admite temperamentos, especialmente quando o reconhecimento da inconstitucionalidade possa repercutir de modo desproporcional sobre relações jurídicas consolidadas, erigidas sob o manto da presunção de legitimidade da norma ora invalidada.

Com efeito, o art. 27 da Lei nº 9.868/1999, que disciplina o processo de controle concentrado de constitucionalidade, autoriza expressamente que o Supremo Tribunal Federal, e por simetria os Tribunais de Justiça nos limites de sua jurisdição, modulem os efeitos temporais das decisões de inconstitucionalidade, nos seguintes termos:

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado..

O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que a modulação de efeitos pode e deve ser aplicada quando a retroatividade da decisão puder provocar desorganização institucional, insegurança jurídica ou afetar direitos adquiridos de boa-fé, especialmente quando houver relevante repercussão social e orçamentária.

Na hipótese em apreço, a Lei Municipal nº 260/2022, ora declarada inconstitucional, deu ensejo a nomeações e designações para cargos comissionados e funções gratificadas no âmbito do magistério público municipal. Tais vínculos funcionais foram estabelecidos com respaldo em ato normativo formalmente válido, antes de sua desconstituição por este Tribunal. Presume-se, pois, que os ocupantes desses cargos agiram de boa-fé, entregando efetivamente sua força de trabalho em prol da Administração Pública, e percebendo remuneração a título de contraprestação laboral, jamais a título indevido.

Ademais, a exigência de devolução dos valores percebidos por servidores públicos que ocuparam cargos ou funções com base em norma posteriormente declarada inconstitucional configuraria manifesta violação aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração. Tal entendimento encontra respaldo em firme jurisprudência do STF:

Nessa esteira, impõe-se, por razões de segurança jurídica e interesse social qualificado, a modulação dos efeitos da presente decisão, de modo a produzir eficácia apenas a partir do trânsito em julgado, preservando-se os atos administrativos regularmente praticados sob a égide da norma inquinada, desde que não eivados de má-fé.

Ressalta-se, por oportuno, que não haverá qualquer obrigação de devolução dos valores percebidos pelos servidores beneficiários da legislação ora invalidada, porquanto tais quantias foram recebidas de forma legítima, com respaldo em lei vigente à época e em razão de serviço efetivamente prestado à Administração, configurando-se, pois, hipótese de verba de natureza alimentar, insuscetível de repetição.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 161, I, "l" e art. 162, VIII da Constituição do Estado do Pará; art. 176 e seguintes do RITJPA; bem como com fulcro no art. 27 da Lei nº. 9.868/1999, julgo PROCEDENTE a presente AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Municipal nº 260, de 02 de setembro de 2022, do Município de Santa Bárbara do Pará, com efeitos ex tunc, por violação frontal ao disposto no art. 37, V, da Constituição da República e art. 35 da Constituição Estadual do Pará.

Todavia, modulo os efeitos da presente declaração de inconstitucionalidade, a fim de que somente produza efeitos a partir do trânsito em julgado do presente Acórdão, preservando-se os atos administrativos regularmente praticados sob a égide da norma ora reputada inconstitucional, desde que não eivados de má-fé.

Assim, reconhece-se a boa-fé dos servidores que exerceram cargos ou funções gratificadas e comissionadas, com fundamento na legislação municipal ora invalidada, tendo desempenhado, de forma efetiva, suas atribuições funcionais e laborado em favor da Administração Pública. Por conseguinte, afasta-se qualquer possibilidade de devolução de valores percebidos a título de remuneração, gratificação ou vencimentos no período de vigência da norma ora declarada inconstitucional, por força dos princípios da boa-fé, da segurança jurídica, da vedação ao enriquecimento sem causa e da contraprestação efetiva do trabalho prestado.

Façam-se as comunicações de estilo, remetendo-se cópia do acórdão aos órgãos competentes, nos termos do art. 183, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente em data e hora registradas no sistema.

DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

RELATOR

Belém, 19/02/2026